Tribunal: STF
Processo: RE 82663
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-10
Data de publicação: 1975-02-10

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS.
1) ADMISSAO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DIANTE DOS ELEMENTOS
PROBATORIOS, DE QUE O PAGAMENTO DO CHEQUE, PELO EMITENTE, PODERIA
TER SIDO EFETUADO ANTES DA DENUNCIA. INEXISTÊNCIA SEGUNDO ESSA
DECISÃO, DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, EM TAIS CONDIÇÕES, TERIA DE
COLOCAR-SE, NO CASO, EM TERMOS DE REEXAME DE PROVAS. INCIDENCIA DA
SÚMULA 279.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO